Tribunal: TJES
Processo: 5000520-85.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000520-85.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA ALVES MARQUES
INTERESSADO: DANIEL PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000520-85.2019.8.08.0008

Recorrente:
ANGELA ALVES MARQUES

Recorrido(a):
DANIEL PEREIRA DA COSTA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. COMPRA DE IMÓVEL E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS FATURAS DE ÁGUA PARA O NOVO PROPRIETÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. COBRANÇAS EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR SOBRE DÉBITO QUE NÃO LHE PERTENCE. NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CAUSADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A causa de pedir está consubstanciada na obrigação da recorrente em efetuar a transferência de titularidade do imóvel e das faturas de água para o seu nome em relação a um imóvel que adquiriu do recorrido. Em razão de débitos mensais que não pagou, o recorrido teve seu nome negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A sentença reconheceu a desídia da recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

2.
Ab initio
, quanto à alegação de cerceamento de defesa, em que pese não tenha sido analisado o pedido de produção de prova oral pelo juízo sentenciante, mister ressaltar que, o que se pretendia comprovar com a oitiva de testemunha, qual seja, a alegação de que o recorrido havia se comprometido a transferir as contas para o nome da recorrente, não influenciaria no julgamento seguro da lide. A causa de pedir da pretensão indenizatória está consubstanciada na ausência de pagamento da fatura de água, cujo serviço foi utilizado pela recorrente e não pago dentro do vencimento. Outrossim, a testemunha indicada era o pai da filha da recorrente, assim, a prova testemunhal não traria confiabilidade absoluta, eis que a testemunha possui interesse na lide, por haver parentesco e ser o comprador do imóvel, na época. Por tais razões, em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis, dispostos no artigo 2º da Lei 9099/95, rejeito a preliminar arguida.

3. No mais, a sentença
a quo
não merece reforma, na medida em que a parte recorrente reconheceu ser a real devedora e não providenciou o pagamento das faturas dentro do vencimento, mesmo ciente de que ainda constavam em nome do recorrido. Assim, embora não tenha sido a responsável pela negativação, deu causa em razão de sua desídia. Assim, é responsável pelos danos causados. Trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS). Além disso, a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.